Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. Afigura-se acertada a sentença que condenou o acusado nas penas previstas no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, haja vista que o édito condenatório espelhou-se em todo o contexto probatório dos autos, a exemplo de fotografias de câmera de segurança e localização de vestimenta utilizada por ocasião da prática delituosa na residência do acusado, sem olvidar, ainda, dos depoimentos prestados pelas vítimas e por policial civil que acompanhou as investigações, elementos que guardam plena harmonia com as demais provas produzidas, sendo inviável, portanto, a absolvição pleiteada com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.